Tribunal: TRF3
Processo: 5002486-68.2020.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
673/689)

5002486-68.2020.4.03.6104

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002486-68.2020.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE RONALDO DA ROCHA GAUDEOSO

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVIO ANTONIO PRADO ZARZANA JUNIOR - SP170043-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854-A

Ementa

o 12DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. TERMO INICIAL. TEMA 1124 STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de período laborado com exposição a ruído e agentes químicos, concedendo aposentadoria especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER). A Autarquia pleiteia a reforma quanto à data de início dos efeitos financeiros e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) obrigatoriedade da remessa necessária; (ii) interesse recursal quanto a verbas já deferidas na sentença; (iii) a definição do termo inicial do benefício à luz do Tema 1124 do STJ; e (iv) incidência fática da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não submissão da sentença à remessa necessária (proveito econômico inferior a 1.000 salários-mínimos) e não conhecimento de parte do apelo por falta de interesse recursal (Súmula 111/STJ, custas e compensação).

4. Inocorrência de prescrição quinquenal, uma vez que a Data do Início do Benefício (11/11/2016) é posterior ao marco prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (07/04/2015).

5. O termo inicial do benefício deve ser mantido na DER. Conforme a orientação do STJ (Tema 1124), mesmo quando a comprovação do direito ocorre também mediante o uso de prova produzida em juízo (laudo pericial), se os requisitos já estavam preenchidos na data do requerimento administrativo, os efeitos financeiros retroagem à DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial judicial que confirma a exposição a agentes nocivos preexistente ao requerimento administrativo autoriza a fixação do termo inicial do benefício na DER, nos termos do Tema 1124 do STJ. 2. Não há prescrição quinquenal a ser declarada quando a DIB é fixada em data posterior ao marco prescricional."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei 8.213/91, art. 57 e art. 103. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002486-68.2020.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVIO ANTONIO PRADO ZARZANA JUNIOR - SP170043-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854-A

APELADO: JOSE RONALDO DA ROCHA GAUDEOSO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (Id. 282080414) que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade do labor no período de 19/11/2003 a 11/11/2016, condenando a Autarquia à concessão de aposentadoria especial desde a DER (11/11/2016), com o pagamento das prestações atrasadas, observada a compensação de valores recebidos administrativamente a título de outro benefício.

Em suas razões recursais (Id. 282080422), o INSS sustenta, preliminarmente, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, pleiteia a fixação dos efeitos financeiros da condenação na data da juntada do laudo pericial em juízo. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da prescrição quinquenal, assim como a aplicação da Súmula 111 do STJ para fins de honorários advocatícios, a isenção do pagamento de custas processuais e a expressa determinação de compensação dos valores recebidos administrativamente.

Com contrarrazões do autor (Id. 282080427), os autos subiram a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Verifico a ausência de interesse recursal no que tange aos pedidos de aplicação da Súmula 111 do STJ, isenção de custas processuais e compensação de valores recebidos administrativamente. Compulsando a sentença recorrida, constato que tais providências já foram expressamente determinadas pelo juízo de origem. Assim, a insurgência nestes pontos carece de utilidade e necessidade. Pelo exposto, não conheço do recurso quanto aos itens de honorários (Súmula 111), custas e compensação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade nos demais tópicos, conheço do recurso do INSS.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, o valor da causa e o proveito econômico almejado pela parte autora não excedem o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, rejeito o pedido de submissão da sentença à remessa necessária.

Da Atividade Especial

Não obstante a ausência de impugnação do INSS, verifica-se que a controvérsia principal se restringiu ao reconhecimento da especialidade no período de 19/11/2003 a 11/11/2016.

A prova pericial produzida neste feito (Id. 282080311) confirmou a exposição do autor a agentes nocivos de forma habitual e permanente. No que tange ao agente físico ruído, o laudo técnico constatou Nível de Exposição Normalizado (NEN) de 94,7 dB(A) e 89,0 dB(A) durante os períodos de 19/11/2003 a 31/08/2010 e de 01/09/2010 a 30/09/2018, respectivamente, utilizando a metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO, patamares estes que superam o limite de 85 dB(A) vigente à época.

Quanto aos agentes químicos, o expert judicial identificou a exposição qualitativa à hidrazina no lapso de 19/11/2003 a 18/10/2018. Ficou demonstrado que durante as atividades realizadas o autor mantinha contato dermal habitual com a substância, não havendo nos autos comprovação de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) eficazes para elidir a absorção dermal.

Dessa forma, mantido o reconhecimento da especialidade dos períodos mencionados, conforme decidido em primeiro grau.

Somando-se os períodos ora reconhecidos aos lapsos já averbados administrativamente, verifica-se que o segurado atingiu mais de 25 anos de atividade estritamente especial na data do requerimento administrativo (11/11/2016), preenchendo o requisito do art. 57 da Lei 8.213/91 para a concessão da Aposentadoria Especial.

Da Prescrição Quinquenal

O INSS requer o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Considerando que a ação foi ajuizada em 07/04/2020, o marco prescricional recairia sobre as parcelas vencidas anteriormente a 07/04/2015 (art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).

No entanto, tendo sido fixada a Data do Início do Benefício (DIB) na DER, em 11/11/2016, verifica-se que o termo inicial do pagamento é posterior ao marco prescricional. Consequentemente, não há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal no caso concreto.

Termo Inicial (DIB na DER)

O INSS pugna pela fixação dos efeitos financeiros na data do laudo judicial. O pleito não prospera.

A questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, mediante a apresentação de prova não levada ao processo administrativo, foi afetada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.124.

A tese firmada estabelece que: "(...) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ".

No caso concreto, embora a comprovação técnica da especialidade também tenha se pautado na prova produzida em juízo (laudo pericial), ela se refere a uma situação fática (exposição a agentes nocivos) preexistente e contemporânea ao requerimento administrativo. O segurado já havia postulado o reconhecimento da especialidade na via administrativa e apresentado a documentação que possuía, a qual era suficiente. A perícia judicial apenas ratificou a condição de trabalho nociva que já existia na DER.

Portanto, aplicando-se a ratio decidendi que orienta a jurisprudência da Corte Superior e desta Turma, e considerando que os requisitos para a concessão do benefício já estavam preenchidos quando do requerimento administrativo, o termo inicial deve ser mantido na DER (11/11/2016), respeitada a prescrição quinquenal.

Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal quanto ao mérito principal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal e a base de cálculo definida pela Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

o 12DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. TERMO INICIAL. TEMA 1124 STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de período laborado com exposição a ruído e agentes químicos, concedendo aposentadoria especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER). A Autarquia pleiteia a reforma quanto à data de início dos efeitos financeiros e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) obrigatoriedade da remessa necessária; (ii) interesse recursal quanto a verbas já deferidas na sentença; (iii) a definição do termo inicial do benefício à luz do Tema 1124 do STJ; e (iv) incidência fática da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não submissão da sentença à remessa necessária (proveito econômico inferior a 1.000 salários-mínimos) e não conhecimento de parte do apelo por falta de interesse recursal (Súmula 111/STJ, custas e compensação).

4. Inocorrência de prescrição quinquenal, uma vez que a Data do Início do Benefício (11/11/2016) é posterior ao marco prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (07/04/2015).

5. O termo inicial do benefício deve ser mantido na DER. Conforme a orientação do STJ (Tema 1124), mesmo quando a comprovação do direito ocorre também mediante o uso de prova produzida em juízo (laudo pericial), se os requisitos já estavam preenchidos na data do requerimento administrativo, os efeitos financeiros retroagem à DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial judicial que confirma a exposição a agentes nocivos preexistente ao requerimento administrativo autoriza a fixação do termo inicial do benefício na DER, nos termos do Tema 1124 do STJ. 2. Não há prescrição quinquenal a ser declarada quando a DIB é fixada em data posterior ao marco prescricional."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei 8.213/91, art. 57 e art. 103. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão